Tribunal: TJBA
Processo: 8028238-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028238-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GILMARIA REIS CARNEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo o reconhecimento da abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo e determinando a incidência de índices substitutivos. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise das provas documentais, liberdade contratual, autonomia privada, impactos sistêmicos da decisão e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar a controvérsia relativa aos reajustes contratuais; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já examinados no julgamento da apelação, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente os documentos indicados pela embargante, concluindo que notas técnicas, planilhas e relatórios unilaterais não possuíam força probatória suficiente para justificar reajuste de 69,90%, diante da ausência de demonstração concreta do desequilíbrio contratual e da variação efetiva da sinistralidade.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando exposição clara, lógica e suficiente das razões determinantes do convencimento judicial.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para reexame do mérito, revaloração de provas ou manifestação de inconformismo da parte vencida.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão quando o tribunal superior reconhecer eventual vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. 3. O prequestionamento pode decorrer do efeito previsto no art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, e 51, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8028238-26.2023.8.05.0080, originários da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada GILMARIA REIS CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA